Tribunal: TJSP
Processo: 9098878-60.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Prisão ilegal. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Responsabilidade Civil. Danos Morais. Prisão ilegal. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Acórdão que fixou a taxa de juros moratórios em 12% ao ano e afastou a incidência da Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Correção monetária e Juros de Mora a serem calculados sempre a partir da data do arbitramento. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9098878-60.2007.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JORGE GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9098878-60.2007.8.26.0000 -Voto no 19663
2
VOTO No 19663
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9098878-60.2007.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU 3a VARA JUDICIAL
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JORGE GOMES
JUIZ: MICHEL FERES
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
ORDINÁRIA.
Responsabilidade Civil. Danos Morais. Prisão ilegal.
Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC.
Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE
MORA. Acórdão que fixou a taxa de juros moratórios em
12% ao ano e afastou a incidência da Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP
(IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período
anterior a 2009. Correção monetária e Juros de Mora a
serem calculados sempre a partir da data do arbitramento.
Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e
Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação proposta por Jorge Gomes por meio da qual
persegue o recebimento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que
permaneceu detido ilegalmente por quatro dias, já que seu nome constava como “procurado”
nos cadastros do Estado.
A sentença de fls. 213/221 julgou procedente o pedido, para
condenar a ré ao pagamento de indenização fixado em 500 (quinhentos) salários mínimos,
sobre o qual deverá incidir juros moratórios fixados em 12% ao ano, à partir do evento
danoso.
A ré apela e sustenta, em síntese, a inocorrência de abuso de
poder por parte dos agentes públicos, que atuaram no exercício das suas atividades.
Afirma que o IIRGD foi comunicado somente em 25 de setembro
de 2005, portanto, após o cumprimento integral da pena que incluía dois anos de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor.
Impugna o valor fixado à título de indenização e pugna pela
redução da verba honorária.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 224/256).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 261/268).
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9098878-60.2007.8.26.0000 -Voto no 19663
3
e ao recurso voluntário para fixar o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(fls. 283/287), atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, outrossim, acolheu os
embargos de declaração opostos pela ré para manter a taxa de juros moratórios e afastar a
incidência dos ditames da Lei 11960/09 (fls. 303/305).
Ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Pública Estadual
(fls. 320/327), além do Especial e Extraordinário apresentados pelo autor (fls. 310/313 e
314/318) sobreveio o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 e, em
cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução
dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da
decisão (fls. 368/370).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que o acórdão proferido no
julgamento do REsp. 1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9098878-60.2007.8.26.0000 -Voto no 19663
4
Assim, a correção monetária deve ser calculada conforme Tabela
Prática do TJSP que adota IPCA-E, à partir do arbitramento, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, consolidado na súmula no 362: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”.
Por sua vez, os juros moratórios devem ser calculados na forma
do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, devendo incidir à
partir do arbitramento, conforme bem explicado no julgamento da Ap. no
3012461-07.2013.8.26.0451, da qual foi relator o Des. Antonio Celso Aguilar Cortez (j.
23/10/2017):
“Não se olvida que, diante da ausência de norma reguladora
específica, há quem entenda aplicável a referida Súmula 54, que prescreve: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”. Entretanto, parece mais razoável o entendimento de que o verbete é
voltado especificamente à indenização por dano patrimonial, considerando-se que os
julgados precedentes da Súmula cuidavam especificamente de indenizações
materiais. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclinase no
sentido de que a indenização por dano moral, por ser fixada apenas no julgamento,
deve ser atualizada a partir dessa data, pois, antes deste momento, o direito do
peticionário ainda não tinha sido valorado, quantificado.”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 283/287 e 303/305 ao Tema 810, do STF, e Tema 905 do STJ,
a fim de determinar que a correção monetária, desde quando devida a diferença, com base
na Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E, bem como que os juros moratórios deverão
observar os ditames da Lei no. 11.960/09, sempre a partir da data do arbitramento.
PAULO GALIZIA
Relator